Tribunal: TJDFT
Processo: 0800301-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. PERDA DE CONEXÃO. DEMORA PARA CHEGADA AO DESTINO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação da companhia aérea ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), bem como reparação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu passagem aérea para viagem em 17.10.2024, de Madrid a Brasília, com conexão em Lisboa. Relata que, em razão de atraso no embarque em Madrid, perdeu a conexão, tendo sido realocado em outro voo, com inclusão de mais uma conexão em Guarulhos, que também enfrentou atraso. Afirma que o voo estava programado para 08h30, tendo sido realocado em outro voo marcado para 23h35. Sustenta que a recorrida não ofereceu, sequer hospedagem, afirmando que o recorrente foi realocado em voo marcado para o mesmo dia. O recorrente teria aguardado por dez horas e meia no aeroporto e que, além dos transtornos, cancelou compromissos profissionais, o que lhe causou prejuízos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o atraso em voo, com a perda de conexão, por si só, não obriga a companhia aérea a indenizar eventuais danos. Além disso, o recorrente recebeu assistência da companhia aérea, inclusive com o fornecimento de hospedagem.
5. Contrarrazões ao ID 69789327.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 69941434, defiro o benefício ao recorrente. Por outro lado, rejeito a impugnação apresentada em contrarrazões, uma vez que a recorrida não apresentou prova documental de que o recorrente teria condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de decidir
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos.
9. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. Precedente: Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024.
10. Ante o exposto, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, sendo, portanto, o não conhecimento do recurso a medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.
V. Dispositivo
11. Recurso não conhecido.
12. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024;
Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.